Tribunal: TJBA
Processo: 8077328-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077328-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: OYAMA DE FIGUEIREDO e outros (2) Advogado(s): ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE, FABIO DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA - BA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO SINETE. GRILAGEM DE TERRAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.306/STJ. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs). TEMA 1.404/STF. SUSPENSÃO NACIONAL QUE NÃO ALCANÇA MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que decretou a prisão preventiva do Paciente no âmbito do Inquérito Policial n.º 8041148-17.2025.8.05.0080, decorrente da denominada “Operação Sinete”, deflagrada pelo DRACO/PCBA e com atuação do GAECO, destinada a apurar a existência de organização criminosa voltada à grilagem de terras, falsificação documental, corrupção e lavagem de capitais, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva é nulo por ausência de fundamentação própria, diante da adoção da técnica da fundamentação per relationem; (ii) definir se a suposta ilegalidade no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira pelo COAF/UIF contamina a investigação e impõe a revogação da custódia; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis e a contemporaneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a prisão domiciliar por extrema debilidade de saúde, na forma do art. 312 do CPP; (v) verificar a compatibilidade da prisão com a prerrogativa de sala de estado maior, dada a condição de advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação per relationem é válida quando o magistrado adota expressamente os fundamentos do parecer ministerial, desde que este contenha motivação concreta, específica e adequada ao caso, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.306 do STJ. 4. A suspensão nacional determinada no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404/STF) não implica paralisação de investigações, revogação de prisões preventivas ou outras medidas cautelares, mantendo-se hígida a persecução penal até decisão final da Suprema Corte. 5. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada da licitude de provas que demande dilação probatória, especialmente quando inexistente prova pré-constituída de requisição direta e ilegal de RIFs pela autoridade policial. 6. Estão demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela existência de organização criminosa estruturada, pela posição do paciente no núcleo empresarial beneficiário das fraudes. O decreto prisional baseia-se em robusto acervo probatório produzido em investigação complexa, incluindo interceptações telefônicas, relatórios de inteligência financeira, documentos apreendidos e depoimentos, suficientes para demonstrar o fumus comissi delicti em relação ao paciente, ao menos em juízo de cognição cautelar. 7. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada, estável e com elevada capacidade de reiteração delitiva e de influência sobre estruturas públicas e privadas. 8. O papel atribuído ao paciente, em atuação conjunta com os seus filhos, segundo apontam os elementos investigativos coligidos aos autos, consistente na blindagem patrimonial e na lavagem de capitais por meio de negócios imobiliários destinados a conferir aparência de licitude aos ativos ilícitos, revela função estratégica na engrenagem criminosa, apta a justificar a segregação cautelar. 9. A contemporaneidade não se afere pela data isolada dos fatos investigados, mas pela persistência atual do risco decorrente da liberdade do Paciente, especialmente em se tratando de crimes permanentes ou habituais praticados no contexto de organização criminosa ainda em atividade. 10. A diferenciação das medidas cautelares impostas a outros investigados decorre de análise individualizada das condutas e do grau de periculosidade de cada agente, não configurando violação ao princípio da isonomia. 11. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para cessar a atividade criminosa e resguardar a ordem pública, consideradas a complexidade da organização e a função exercida pelo paciente, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas, por si sós, a afastar a custódia. 12. Inexiste nos autos prova de que o estabelecimento prisional não consegue prover as necessidades médicas do Paciente, havendo determinação expressa no decreto preventivo de que todas as medicações sejam fornecidas de maneira adequada. Não se descuida, ademais, da possibilidade de encaminhamento do Paciente para tratamento em hospital mediante escolta policial, caso se revele imprescindível, situação que deverá ser analisada pelo juízo de origem. 13. A ausência de sala de Estado Maior não autoriza a concessão automática da prisão domiciliar, inexistindo nos autos prova pré-constituída de que a autoridade impetrada se manifestou sobre o tema. Diante disso, determina-se ao juízo de primeiro grau que examine a situação prisional do Paciente à luz da jurisprudência do STJ sobre o tema, notadamente, sobre a existência de locais em condições condignas. IV. DISPOSITIVO 14. Ordem denegada com determinação ao juízo de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8077328-78.2025.8.05.0000, em que figura como paciente OYAMA DE FIGUEIREDO, e como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, com determinação ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .